Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700105-79.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO INTERMEDIUM SA RECORRIDOS: CARLOS MAGNO DO CARMO FERREIRA, MARCIA REGINA DUTRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AUTORES/APELANTES NÃO SÃO ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO DO BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS DEVEDORES. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. VIOLAÇÃO AO ART. 505 DO CPC. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PARA CELEBRAÇÃO DO MÚTUO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. TEMA 972 DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para que seja acolhida a impugnação à gratuidade de justiça, deve o impugnante demonstrar que o beneficiário não faz jus à benesse concedida, apresentando documentos ou ao menos indícios que amparem a sua tese. 1.1. O fato de os autores terem celebrado contrato cuja 1a prestação perfazia o montante aproximado de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) não tem o condão de comprovar a ausência de hipossuficiência se houve a inadimplência daqueles e o impugnante não traz aos autos outros elementos para demonstrar a sua tese. 2. Tendo sido fixado em agravo de instrumento interposto no bojo da instrução processual, com trânsito em julgado, que há necessidade de que os devedores sejam notificados previamente acerca do leilão, a adoção de entendimento diverso em sentença implica em violação à coisa julgada. Inteligência e aplicação da Preclusão "pro judicato." Art. 505 do CPC. 3. Determinada a necessidade de que os devedores sejam notificados a respeito da realização de leilão, a ausência de comprovação de tal intimação gera a nulidade da alienação extrajudicial. 4. É lícita a contratação de seguro prestamista para assegurar o adimplemento de contrato bancário, podendo-se cogitar em nulidade apenas nas hipóteses em que demonstrada que a operação representa condição imposta pela instituição financeira, visando a realização de venda casada; o que é o caso dos autos. Nulidade da cláusula reconhecida. 5. Decretada a nulidade da contratação de seguro de proteção financeira, os valores adimplidos a esse título pelos consumidores devem ser restituídos de forma simples. 6. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 337, § 4o, 502, 504 e 1.013, todos do CPC, sustentando inexistência de coisa julgada; b) artigo 27, § 5o, da Lei 9.514/97, defendendo a incorporação definitiva do bem ao seu patrimônio, tendo em vista que os leilões realizados em 30/10/2018 e em 31/10/2018 restaram negativos. Acrescenta ser desnecessária a intimação do terceiro leilão; c) artigos 5o, inciso IV, da Lei 9.514/97, e 373, inciso I, do CPC, argumentando a legalidade da contratação do seguro e a inexistência de venda casada. Formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 337, § 4o, 502, 504 e 1.013, todos do CPC, e 27, § 5o, da Lei 9.514/97, pois a turma julgadora, após detida apreciação dos elementos fáticos-probatórios, assentou in verbis: “No caso dos autos, verifica-se que o pedido veiculado no agravo de instrumento – de suspensão dos leilões – teve com razão de decidir a necessidade de notificação dos devedores acerca da data designada para os leilões, e essa decisão transitou em julgado. Dessa forma, não haveria mais espaço para discutir eventual desnecessidade de notificação prévia dos devedores acerca do leilão. Por esse motivo, também não cabe debater se a notificação a respeito da realização do 3o leilão seria dispensada diante do insucesso dos dois primeiros leilões, como alega o apelado. Tal discussão haveria de ter sido travada em momento oportuno, ou seja, quando a questão a respeito da necessidade de notificação prévia dos devedores foi primeiramente submetida à apreciação do Judiciário. Como se não bastasse, constata-se que referida argumentação – de que a partir do insucesso do 2o leilão a propriedade teria se consolidado em favor do credor fiduciário, que poderia dar ao bem a destinação que melhor que aprouvesse e, portanto, não haveria necessidade de notificar os devedores – configura evidente inovação recursal, pois tal matéria não foi suscitada em contestação” (id. 18108611 - Págs. 1 e 2). “[...] reprisa-se, havendo decisão transitada em julgado determinando a necessidade de que os devedores sejam notificados acerca dos leilões agendados, a aplicação de entendimento diverso importa em desrespeito ao quanto decidido anteriormente, com trânsito em julgado” (id. 18108611 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular acima, bem como o enunciado 5 da Súmula do STJ, impedem a subida do apelo especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso IV, da Lei 9.514/97, e 373, inciso I, do CPC, pois após a análise das questões probatórias e contratuais dos autos, o órgão julgador asseverou que “das disposições contratuais se conclui que a realização da operação financeira somente seria possível mediante a contratação do seguro com a instituição bancária em questão. Logo, na espécie, vislumbra-se a existência de ‘venda casada’, o que implica no reconhecimento de nulidade da cláusula e restituição do adimplido a esse título pelos consumidores” (id. 18108611 - Págs. 3 e 4). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016